Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. ( ) 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido” (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) .
2. Hipótese em que, como bem fixado pela decisão da origem agravada, “não comprovado o requisito da posse exercida pelos autores,... único elemento de prova apresentado refere-se a um contrato de cessão de direitos, que não é suficiente para atestar o exercício dos direitos de posse sobre o imóvel”,assim como “Também não... comprovada a data do esbulho/turbação”. E, “embora a parte autora relate que vem sofrendo turbação da posse e até mesmo ameaças pessoais, não comprovou que tenha notificado os supostos invasores do imóvel sobre a ocupação ilícita, nem que tenha registrado ocorrência policial contra a invasão e ameaça”, razão por que inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “verificação da posse” que “demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.